Tribunal: TCU
Processo: 019.499/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação para contratação de serviços de revisão, localização e recuperação de eventuais créditos existentes em contas judiciais do Sesc/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada por Jefferson França Sociedade Individual de Advocacia, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 45/2022, conduzida pelo Serviço Social do Comércio/ Departamento Regional de Santa Catarina (Sesc/SC), para contratação de serviços de revisão, localização e recuperação de eventuais créditos existentes em contas judiciais do Sesc/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com fundamento no art. 276, § 6o, do RI/TCU; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. dar ciência ao Serviço Social do Comércio/ Departamento Regional de Santa Catarina (Sesc/SC), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 45/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. utilização da modalidade concorrência, em vez da modalidade pregão, prioritariamente em sua forma eletrônica, sem a devida justificativa técnica, considerando que o objeto da licitação denota corresponder a serviços comuns e tem sido licitado por outros órgãos e entidades por pregão eletrônico, contrariando os princípios da competitividade e da economicidade e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.737/2021, 1.584/2016, 1.519/2015 e 1.809/2014, do Plenário, e Acórdãos 2.276/2019 e 5.613/2012, da 1a Câmara); e 9.3.2. ausência de justificativa para o agrupamento de serviços em lote único em vez de serem licitados por item, contrariando os princípios da competividade, da razoabilidade e da motivação e a jurisprudência desta Corte (Súmula 247 e Acórdão 347/2014-TCU-Plenário ); 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e ao Serviço Social do Comércio/Departamento Regional de Santa Catarina (Sesc/SC); e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU.